Tribunal: TJBA
Processo: 8019741-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019741-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO DA NATIVIDADE FERREIRA

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA, CRISTIANE ADDER MELO SHARMA

AGRAVADO: BEATRIZ SOUZA BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANE SOARES DO NASCIMENTO SAO PEDRO, GILMAR MIRANDA FREIRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUE RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 321 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que extinguiu a reconvenção sob o fundamento de ausência de indicação do valor da causa, com base no art. 485, I, c/c art. 319, V, ambos do CPC. Os agravantes sustentam nulidade da decisão por violação ao art. 321 do CPC e ao princípio do contraditório, requerendo a anulação da decisão e o prosseguimento do feito com concessão de prazo para emenda da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue a reconvenção, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC; (ii) verificar se é nula a decisão que extingue a reconvenção sem prévia intimação para emenda, ante a ausência do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 354, parágrafo único, do CPC autoriza o uso do agravo de instrumento contra decisões que resolvem parcialmente o mérito, como no caso de extinção da reconvenção com prosseguimento da ação principal, o que afasta a incidência da apelação e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.

A decisão que extingue a reconvenção por ausência de valor da causa configura nulidade por erro in procedendo, pois desrespeita o art. 321 do CPC, que impõe ao juiz o dever de intimar a parte para suprir omissões ou corrigir defeitos antes de indeferir a petição.

5.

O pronunciamento judicial também viola o art. 10 do CPC ao ser proferido sem que os reconvintes fossem previamente ouvidos, contrariando o princípio da não surpresa, o que compromete a ampla defesa e o contraditório.

6.

Diante da nulidade constatada, impõe-se a anulação da decisão agravada, com determinação de abertura de prazo para emenda da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que extingue reconvenção, nos termos do parágrafo único do art. 354 do CPC.

2.

A extinção da reconvenção sem a prévia intimação para suprir a ausência do valor da causa viola o art. 321 do CPC e configura nulidade por ofensa ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

3.

O juiz deve oportunizar à parte reconvinte a correção de vícios formais antes de extinguir o pedido reconvencional, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 319, V, 321, 354, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, recursos repetitivos; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.185228-4/002, rel. Des. Áurea Brasil, j. 14.11.2024; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.23.270433-8/003, rel. Des. Mônica Libânio, j. 20.08.2024; TJDFT, AI 0700638-54.2022.8.07.0000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019741-69.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DIEGO DA NATIVIDADE FERREIRA

e agravada
BEATRIZ SOUZA BRITO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .